Tribunal: STF
Processo: AI 864807
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 660. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    II – Atribuição de responsabilidade tributária em decorrência de cisão de pessoa jurídica. Óbice previsto na Súmula 636 do STF. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Lei 6.404/1976).



    III – Inaplicabilidade do art. 1.033, do CPC, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou recurso especial interposto pela parte agravante.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).